Tribunal: TJDFT
Processo: 0040707-54.2004.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0040707-54.2004.8.07.0016 RECORRENTE: ESPÓLIO DE SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA RECORRIDOS: WAGNER PINTO DA ROCHA E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelações Cíveis - Duplicidade de intimações: prevalência da efetuada no portal eletrônico sobre a do DJe (Lei 11.419/06, arts. 4o e 5o) – Oposição: Ausência de prova do domínio alegado pelo opoente. Recurso da Terracap não conhecido por carência de interesse recursal em alterar os fundamentos da sentença que não lhe causou prejuízo – Reivindicatória: comprovadas a propriedade da Terracap, a detenção injusta pelo particular e individualizado o imóvel, julga-se procedente a pretensão, assinando-se o prazo de 60 dias para desocupação voluntária, sob pena de imissão forçada – Taxa de ocupação indevida – Cautelar: ante a natureza pública da área, não se justifica o impedimento da demolição das construções nele erigidas sem autorização, traduzindo a medida legítimo exercício do poder de polícia. O recorrente afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo o 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 861 do Código Civil/1916, bem como 1.228 e 1.245, § 2°, ambos do atual CC, asseverando que a matrícula do imóvel, denominado Fazenda Paranoá, não poderia ter sido cancelada por força de decisão proferida em processo administrativo, tendo em vista ser necessária decisão judicial para tanto, razão pela qual entende que deve haver o cancelamento da matrícula. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.464.456, Ministro Marco Buzzi, DJe de 25/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 861 do CC/1916, bem como 1.228 e 1.245, § 2°, ambos do atual CC, uma vez que restou assentado no acordão vergastado: “O julgamento dessa apelação pela Turma também contou com o respaldo da decisão da Vara de Registros Públicos, proferida no processo administrativo 2002.01.1.078034-2, de cancelamento da matrícula 12.980 do Cartório do 2o RIDF, na qual os particulares se apoiam para defender seus alegados direitos sobre o imóvel (...). Ressalto que a decisão da 17a Vara Federal Cível no Proc. 1060411-11.2020.4.01.3400, que havia deferido, durante o plantão, a suspensão provisória dos efeitos das decisões administrativas proferidas no Processo Administrativo 2002.01.1.078034-2, da Vara de Registros Públicos/DF, foi revogada, prevalecendo a que indeferira anteriormente a tutela de urgência” (ID 33155234). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Permanecem vigentes, assim, as decisões administrativas proferidas no PA 2002.01.1.078034-2, ainda que não registradas na matrícula do imóvel. Acrescento que o bloqueio das Matrículas 69.964 (Av.4), de propriedade da Terracap, e 12.980, ambas no 2o RIDF, determinado pela Justiça Federal no Proc. 0008132-27.2013.4.01.0000/DF, não obsta o reconhecimento do direito da Terracap sobre o bem, sobretudo porque a matéria lá tratada é outra – nulidade do Certificado de Georreferenciamento no 281102000001-16, constante do Processo Administrativo 54700.003983/2009-14, emitido pelo INCRA em favor da Terracap (...). Com o cancelamento da matrícula 12.980, de 30/08/79, do Cartório do 2o RIDF, i) não se pode mais cogitar de titularidade do espólio opoente sobre o imóvel; ii) a posse se tornou injusta, passando à condição de mera detenção de terras públicas” (ID 33155234). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Por fim, quanto ao pedido de inversão os ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027